Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705682-94.2022.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Telefônica Brasil S/A Embargado: Edvan Soeiro Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 64293775). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator